Tribunal: STF
Processo: HC 76680
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-28
Data de publicação: 1998-04-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTUPRO. CONTINUIDADE DELITIVA. LEI
Nº 8.072/90. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PROGRESSÃO. LEI Nº
8.930/94. JUIZ DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS.
Se o paciente praticou a série de crimes sob o império de
duas leis, sendo mais grave a posterior, aplica-se a nova disciplina
penal a toda ela, tendo em vista que o delinqüente já estava
advertido da maior gravidade da sanção e persistiu na prática da
conduta delituosa.
A pretensão de ver reconhecido a favor do paciente o
regime progressivo de execução da pena, sob alegação de que com o
advento da Lei nº 8.930/94, o estupro, quando praticado na
modalidade simples, deixou de ser considerado crime hediondo,
havendo sido mantido apenas o praticado na forma qualificada pelo
resultado (art. 223, caput e parágrafo único, do Código Penal), não
pode ser apreciada na via do habeas corpus, pois cabe ao Juiz da
Vara das Execuções Penais decidir quanto à aplicação de lei
posterior mais benigna (Súmula 611), pelo que não é de conhecer-se
da impetração no particular.
Habeas corpus conhecido em parte e nela indeferido.